Tribunal: TJDFT
Processo: 0725756-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725756-97.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARS TECNOLOGIA LTDA - ME APELADO: F4 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Ars Tecnologia Ltda. – ME contra a sentença (id 31074022) proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação monitória proposta por F4 Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Eireli contra a apelante que acolheu o pedido formulado na ação monitória e rejeitou o pedido formulado na reconvenção. Intime-se a parte apelante para, no prazo de quinze (15) dias, se manifestar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões (id 31074033), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator